Tribunal: TCU
Processo: 002.320/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Vilson Rogério Goinski contra decisão que julgou suas contas irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Vilson Rogério Goinski ao Acórdão 1932/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Vilson Rogério Goinski para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente, à Secretaria Nacional de Segurança Pública e à Procuradoria da República no Estado do Paraná.